Tribunal: TJMT
Processo: 1015686-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015686-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA SANTANA - CPF: 061.583.941-06 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – TERMO DE
CESSÃO GENÉRICO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, haja vista que o termo de cessão acostado não impugna o crédito cedido na sua forma específica, entendo demonstrado que a restrição lançada no cadastro de inadimplentes decorre de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, contra sentença exarada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a decisão que fundamentou pela ausência de prova de cessão de crédito e indeferiu a participação da Midway S/A Crédito Financiamento e Investimento, como litisconsorte é contraditória.

Infere que, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, o referido negócio jurídico é valido, mesmo que não houvesse a notificação da cessão ou apresentação do contrato de cessão celebrado e que, embora tenha comprovado cabalmente a existência da cessão de crédito e demonstrado a existência do crédito originário, a sentença julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais.

Requer ao final, o provimento ao recurso para
fins de ver reconhecido a total improcedência dos pedidos iniciais

ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Devidamente intimada, JESSICA PEREIRA SANTANA, não interpôs contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

No caso em apreço,
JESSICA PEREIRA SANTANA, ajuizou ação em desfavor da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto ao Reclamado, no valor de R$ 436,94 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), bem como a condenação desse ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem ao analisar preliminarmente o pedido de inclusão da Midway S/A Crédito Financiamento e Investimento como litisconsórcio passivo, decidiu pelo não acolhimento pois a mencionada empresa não é mais credora da dívida e, incluí-la nos autos importaria em litisconsórcio facultativo, e consoante ao caso apresentado nos autos há desnecessidade de que a cedente se torne parte no polo passivo do feito.

No mérito, o juízo de piso decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id.

178210235), sob o fundamento de que
o documento anexo ao Id. 120345658, não faz nenhuma referência à pessoa da requerente ou mesmo especifica a dívida cedida, o que, conseguintemente, faz emergir não só uma violação aos preceitos do dispositivo legal (art. 288, CC/02), como também evidencia a ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros do SPC/SERASA.

Eis o dispositivo da sentença:

“
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 436,94 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos).

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do extrato (21/04/2023), haja vista que o comprovante anexo à peça de ingresso não informa a data da inclusão do apontamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95.

Intimem-se.
”

Diante disso, irresignado, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que o não acolhimento da preliminar deu-se de maneira contraditória aos fundamentos da decisão e,
que ficou comprovada a cessão do crédito e a origem do débito.

Pois bem.

É sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da cobrança do crédito, cheguei à conclusão semelhante àquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado estão acompanhados de termo de cessão genérica.

No que tange a rejeição da inclusão da cedente aos autos como litisconsorte passivo, vislumbro coerência na decisão objurgada, haja vista que para que a recorrente adquirisse posse do direito ao crédito impugnado nesta ação, se fazia imprescindível o instrumento de cessão, situação em que a existência, legalidade e responsabilidade passa a ser incumbida aquele que adquiriu e lançou a negativação no nome do consumidor.

Portanto, torna-se despicienda a inclusão da cedente ao polo passivo da ação.

Ademais, tenho que o Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, pois ainda que tenha acostado os demais documentos indispensáveis a comprovação do débito primevo, não fez prova da cessão individualizada do crédito, cujo conteúdo deveria dispor dos dados do titular do cartão, o valor do suposto débito havido entre o reclamante e o banco cedente
e o número do contrato.

Assim, quanto a legitimidade da negativação, não vislumbro acolhimento as razões recursais da
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e, em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

No que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de ponderação.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Em visita aos autos, constata-se a presença de anotação posterior ao débito
sub judice
(extrato juntado pela ré/recorrente – 3 anotações). Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Essas são as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023